Tribunal: TJDFT
Processo: 0734163-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734163-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: JOANA DARC FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BRCred Serviços de Cobrança Ltda. - EPP em face da r. decisão (ID 62992912) que, nos autos da Ação de Execução ajuizada em desfavor de Joana Darc Ferreira, rejeitou os embargos de declaração, mas retificou decisão anterior para que o levantamento periódico dos valores bloqueados passe a ocorrer a cada 6 (seis) meses. Nas razões recursais (ID 62991257), a Agravante alega, em síntese, que o Juízo de origem aumentou, unilateralmente e sem fundamentação legal, de 4 (quatro) para 6 (seis) meses, a periodicidade em que ela poderia realizar os levantamentos de valores penhorados mensalmente nos proventos da Agravada na lide originária, em razão do alto número de processo. Aduz que, além de acarretar uma longa espera para receber tais valores, tal decisão vai de encontro a uma decisão anterior transitada em julgado. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir a realização dos levantamentos dos valores a cada 4 (quatro) meses. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos, mas em suposições de natureza genérica, que não denotam risco de perecimento de direito da Recorrente antes do julgamento de mérito do agravo pelo Colegiado. Acrescente-se que a decisão sobre a periodicidade do levantamento de valores, que está fundamentada na sobrecarga dos trabalhos judiciários, não faz coisa julgada, o que, a priori, afasta também a probabilidade do direito. Dessa forma, não se evidencia o perigo de dano alegado pela parte Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator